Tribunal: TJDFT
Processo: 0711304-38.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0711304-38.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUAN CESAR CORREIA MELLO RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO O prazo para a apresentação do recurso inominado é de 10 dias, contados da ciência inequívoca da sentença, na forma preconizada pelo art. 42 da Lei 9099/95. Nesse aspecto, a intimação do recorrente foi efetivada mediante a disponibilização da sentença no Diário de Justiça eletrônico no dia 04/06/2024 e a consequente publicação no dia seguinte, de modo que o prazo para a parte autora interpor recurso inominado findou-se em 20/06/2024. Portanto, é patente a intempestividade do recurso interposto somente no dia 28/06/2024. Diante desse quadro, NÃO CONHEÇO do recurso por ser intempestivo e, portanto, inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários em razão da ausência de contrarrazões. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator